Tribunal: CARF
Processo: 19515.720367/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720367/2012-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.098 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIVANTE SERVIÇOS DE FACILITIES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não demonstrado
o alegado dissídio interpretativo, uma vez que ausente a necessária similitude
fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2301-009.066 (fls. 183/189), da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte contra o lançamento referente à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória que consiste em deixar a empresa apresentar a GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A presente autuação se deu em substituição à autuação anterior que foi anulada
pela 12a Turma da DRJ/SPO1, acórdão no 16-22.241 ao argumento de que o lançamento havia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720367/2012-13
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

sido realizado em desconformidade com as determinações legais e normativas aplicáveis, com
incorreta fundamentação legal quanto à conduta típica, o que acarretaria cerceamento de defesa
do contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Florianópolis/SC que manteve o lançamento, conforme acórdão no 07-
37.508.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento, conforme acórdão 2301-009.066, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo é causa de nulidade do lançamento por vício
material.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF. 101.
Quando o vício do lançamento é material, aplica-se o disposto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que negou-lhe
provimento.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência da decisão e apresentou
embargos de declaração (fls. 191/193) alegando existência de contradição uma vez que na
ementa do acórdão consta que o lançamento foi anulado por erro na identificação do sujeito
passivo e no voto condutor é mencionado que a nulidade se deu por falta de motivação do
lançamento.
Os embargos de declaração foram admitidos, conforme despacho de 23/06/2021
(fls. 201/203) e julgados, resultando no acórdão 2301-009.477 (fls. 205/212), cuja ementa e parte
dispositiva transcrevo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA O FIM DE
AFASTAR A CONTRADIÇÃO
Reratifica-se o acórdão no 2301-009.066, de 11 de maio de 2021, alterando-lhe a
ementa, nos termos abaixo.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO MATERIAL.
A falta ou deficiência de motivação é causa de nulidade do lançamento por vício
material.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF. 101.
Quando o vício do lançamento é material, aplica-se o disposto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão
no 2301-009.066, de 11 de maio de 2021, alterando-lhe a ementa nos termos do voto do
relator.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
04/10/2021 (fl. 213) e, em 16/11/2021 (fl. 245), retornaram com Recurso Especial (fls. 214/221)
objetivando rediscutir a matéria: Motivação deficiente – Vício formal versus vício material -
Regra decadencial a ser aplicada.
Pelo despacho datado de 20/10/2022 (fls. 248/252), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa do acórdão apresentado como paradigma,
considerado apto a demonstrar a divergência:
Acórdão paradigma 9202-009.225
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
motivação deficiente do lançamento, esse deve ser caracterizado como de natureza
formal.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 De acordo com o entendimento adotado no acórdão recorrido, quando
ocorre uma anulação do auto de infração, em face de fundamentação legal
incorreta, o novo auto de infração deve obedecer a regra decadencial
prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, uma vez que trata-se de VÍCIO
MATERIAL.
 A decisão administrativa que anulou, por vício formal, o auto de infração
DEBCAD no 37.195.592-0 (Acórdão no 16-22.241 da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo I) foi
emitida, conforme o relatório fiscal de fls. 11 a 14, em 24/07/2009, e que a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

Autuada teve ciência da lavratura do auto de infração de DEBCAD no
37.365.665-3 em 12/04/2012, conforme se infere do Aviso de
Recebimento reproduzido à fl. 19.
 Tendo em vista o disposto no artigo 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional (O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 anos, contados: II - da data em que se tornar definitiva
a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado), não há que se falar em decadência, porquanto a
Autuada foi cientificada da lavratura do auto de infração de DEBCAD no
37.365.665-3 antes de terem decorrido 5 anos da decisão que anulou, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (DEBCAD no
37.195.592-0).
 Analisando-se os autos, observamos claramente que a contribuinte teve
perfeita compreensão do auto de infração que foi lavrado contra a sua
pessoa. Portanto, não deve reconhecer um VÍCIO como sendo
MATERIAL, sob pena de claro apego indevido ao formalismo, em
detrimento da infração que ocorreu.
 Requer seja CONHECIDO e PROVIDO o Recurso Especial de
Divergência, a fim de REFORMANDO o acórdão recorrido, seja afastada
a decadência reconhecida, devolvendo-se os autos à 2a instância para
julgamento do mérito.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que o admitiu em 01/02/2023 (fl. 259) e apresentou contrarrazões (fls. 263/267),
tempestivamente, em 16/02/2023 (fl. 261), alegando o seguinte:
 Em breve síntese, a Recorrente afirma que o vício existente na autuação é
o vício formal, e não material, e que diante disto, deveria ser aplicado o
dispositivo 173, inciso II do CTN.
 Tal alegação não merece prosperar. Conforme bem explanado no acordão
2301-009.066, o vício se deu em decorrência da falta de motivação e não
da omissão de enquadramento legal, conforme as decisões paradigmas
juntadas pelo Recorrente.
 No caso epígrafe o auto de infração foi lavrado em substituição ao Auto de
Infração – AI/DEBCAD no 37.195.592-0, o qual havia sido anulado de
ofício pela 12a Turma da DRJ/SPOI, conforme acórdão no 16-22.241, em
sessão de 24/07/2009, sob o falacioso argumento de que o lançamento
havia sido realizado em desconformidade com as determinações legais e
normativas aplicáveis, com incorreta fundamentação legal quanto à
conduta típica, o que acarretaria cerceamento de defesa do contribuinte. O
novo lançamento resultou em multa significativamente mais grave ao
contribuinte.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

 Conforme já exposto anteriormente, é consenso na doutrina e
jurisprudência que não é possível a revisão do lançamento em detrimento
do contribuinte, em razão de erro de direito ou em função de mudança de
critério jurídico. Esse foi o caso dos autos, já que a decisão recorrida
entendeu que estaria autorizada a anular, de ofício, o lançamento
anteriormente realizado com o argumento de que o auto de infração teria
sido lavrado em desacordo com os dispositivos legais que disciplinavam o
assunto (erro de direito), mesmo sabendo que isso resultaria em prejuízo
ao contribuinte.
 Resta claro que a decisão que anulou o lançamento anterior visou apenas a
preservação do prazo decadencial para o lançamento que entendiam
correto, pois ao fundamentar sua decisão no disposto no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, passou a incidir a regra do artigo 173, inciso II, do
CTN, em flagrante prejuízo da defesa ao ampliar o prazo decadencial e
permitir um novo lançamento em valor 10 vezes superior ao lançamento
anterior. Cabe lembrar que na descrição sumária do AI – DEBCAD no
37.195.592-0 pretendeu o fiscal aplicar a penalidade mais benéfica ao
recorrente, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN.
 Assim, deve prevalecer a regra de que aquele que deu causa à nulidade não
poderá alegá-la em benefício próprio. Não há, portanto, que se falar em
vício formal do lançamento referente ao auto de infração DEBCAD no
37.195.592-0 apto a violar normas instituídas como garantias.
 Resta demonstrada, portanto, a inexistência dos motivos elencados pelo
acórdão no 16-22.241 para a anulação do lançamento anterior, devendo ser
reconhecida a nulidade de tal acórdão conforme a teoria dos motivos
determinantes do ato administrativo. Igualmente, tendo em vista que o
fundamento de validade do presente AI é o acórdão no 16-22.241, também
é nulo o presente lançamento.
 Desta forma, conforme já exposto e ratificado pelo acordão 2301-009.066
afasta-se a aplicação do art. 173, II, do CTN, para atrair a incidência de
seu inciso I. Sendo assim, já foram alcançados pela decadência os créditos
referentes a fatos geradores ocorridos até março de 2006.
 Diante do exposto, não merece prosperar a alegações da Recorrente,
devendo ser mantida a decisão do acordão 2301-009.066 em sua
integralidade.
É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo, não
deve ser conhecido pelas razões que se seguem.
O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria motivação
deficiente – vício formal versus vício material - regra decadencial a ser aplicada.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 9202-009.225 e 301-34.449.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo a PGFN transcreveu a ementa
do recorrido e as ementas dos paradigmas:
Recorrido:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO MATERIAL.
A falta ou deficiência de motivação é causa de nulidade do lançamento por vício
material.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF. 101.
Quando o vício do lançamento é material, aplica-se o disposto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Paradigma 1 (Acórdão no 9202-009.225):
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
motivação deficiente do lançamento, esse deve ser caracterizado como de natureza
formal.
Paradigma 2 (Acórdão no 301-34.449):
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. A omissão no enquadramento legal do auto de infração,
impossibilitando caracterizar com clareza o ilícito imputado ao sujeito passivo, implica
descumprirnento (sic) de formal idade (sic) essencial exigida por lei e configura
cerceamento do direito de defesa que macula o lançamento de vicio insanável,
impondo-se a decretação de sua nulidade.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 248/252, deu seguimento à matéria com
base no primeiro paradigma (9202-009.225).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 9202-009.225), verifica-se demonstrada
a divergência suscitada. Em ambos os casos, houve nulidade do lançamento, em função
de erro ou ausência de motivação quanto à descrição dos fatos geradores. Entretanto, a
Turmas expuseram entendimentos divergentes em relação à natureza do vício. Enquanto
o Colegiado recorrido entendeu que se tratava de vício material, o Colegiado
paradigmático entendeu que se tratava de vício formal.
Portanto, o primeiro paradigma demonstra a divergência suscitada.
Em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 301-34.449), não se verifica
demonstrada a divergência suscitada. O que se extrai do recorrido é que o primeiro
lançamento foi anulado em função de ausência de motivação. Por seu turno, o que se
extrai do paradigma é que, trata-se de multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, que foi anulada em primeira instância em função de omissão no
enquadramento legal do auto de infração; decisão confirmada em segunda instância, em
que a Turma entendeu que se tratava de vício formal. Confira-se trechos dos votos
condutores do recorrido, e do paradigma constante no sítio do Carf na Internet
(Destaques acrescidos):
(...)
Em análise mais detida, verifico que o contexto fático existente no acórdão
recorrido é bastante diverso do encontrado no acórdão paradigma 9202-009.225.
No recorrido a autuação se deu em substituição à autuação anterior que foi
anulada pela 12a Turma da DRJ/SPO1, acórdão no 16-22.241 ao argumento de que o lançamento
havia sido realizado em desconformidade com as determinações legais e normativas aplicáveis,
com incorreta fundamentação legal quanto à conduta típica, o que acarretaria cerceamento de
defesa do contribuinte.
O lançamento substituído foi fundamentado no art. 32-A, inciso II, da Lei no
8.212/1991, acrescentado pela MP no 449/2008 que consiste em a empresa apresentar a GFIP
com informações incompletas ou omissas (FL 78).
A nulidade foi declarada em razão do colegiado de primeira instância ter
considerado que a fundamentação legal correta seria o art. 32, inciso IV e § 5o da Lei no
8.212/1991, que consiste em a empresa apresentar a GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.(FL 68)
No acórdão recorrido, considerou-se que o lançamento anterior estaria eivado de
vício material, razão pela qual não seria possível a utilização do art. 173, inciso II, do CTN, no
cômputo da decadência.
Já no paradigma 9202-009.225, considerou-se que houve vício formal de
motivação, em razão da não apresentação de forma clara, das razões que levaram à convicção de
que o fornecimento de bolsas de estudo aos empregados teria se dado sem observâncias dos
requisitos constantes na alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991.
Veja que a natureza dos vícios analisados é bastante diversa, não há similitude
fática entre os acórdãos cotejados, razão pela qual entendo que o Recurso Especial não deve ser
conhecido.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720367/2012-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 289
DF CARF MF
Original